Tribunal: TJDFT
Processo: 0753196-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que arbitrou honorários de sucumbência em 10% "sobre o excesso apontado (R$ 9.060,46)", nos autos de cumprimento de sentença requerido por MARIA TERESA ORTIZ BOAVENTURA. Não há pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensadas as informações, por tratar-se de processo eletrônico. Intime-se a agravada para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator